Tribunal: TJDFT
Processo: 0727934-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SOBREPARTILHA DE IMÓVEL QUE NÃO INTEGROU A LIDE. PRETENSÃO INÉDITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. Carece de ação, por falta de interesse processual, a parte que ajuíza pretensão rescisória com a finalidade de sobrepartilha de imóvel que não integrou a lide. Se o bem não foi objeto do debate entre as partes nem de julgamento da sentença ou do acórdão, não há necessidade da pretensão desconstitutiva, tampouco óbice a que a parte pleiteie a sobrepartilha sob a forma adequada e perante o juízo competente.
2. A manifesta improcedência do recurso acarreta a condenação da parte ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.